Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que revogou medida protetiva de urgência de proibição de frequentar determinados lugares deferida em favor da reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida protetiva de urgência deve ser restabelecida; e (ii) estabelecer se a decisão de revogação das medidas protetivas foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa da reclamante sustenta que o ofensor passou a frequentar a mesma igreja que a reclamante, causando-lhe ansiedade e abalo emocional. Alega que as medidas protetivas são essenciais para proteger a ofendida e prevenir atos de violência.
4. O Juízo de origem considerou que a reclamante frequentava locais próximos à residência do ofensor por escolha própria, não havendo evidências de risco atual ou iminente que justificassem a manutenção das medidas protetivas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as medidas protetivas devem ser concedidas quando houver indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a urgência da medida para proteger a vítima de eventual reiteração criminosa.
6. No caso concreto, não foram apresentados elementos que comprovassem risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da reclamante, justificando a revogação das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação admitida e julgada improcedente.